Tribunal: TJMT
Processo: 1009548-20.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009548-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0003-46 (AGRAVANTE), JONATA CHAGAS GOIS - CPF: 036.184.305-40 (AGRAVADO), JONATA CHAGAS GOIS 03618430540 - CNPJ: 28.151.297/0001-05 (AGRAVADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL
-
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE REDE SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO TRANSBORDA OS LIMITES DOS DIREITOS RELATIVOS À LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO - EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE INFORMAÇÃO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A matéria divulgada por meio das redes sociais do agravado não transborda os limites dos direitos relativos à liberdade de imprensa e de expressão, notadamente porque do seu conteúdo se depreende tão somente a divulgação de informações de interesse social, com aparente
animus narrandi
.

III - O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a medida própria para eventual abuso de liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar do texto jornalístico, sob pena de configuração de censura prévia.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRESSAN, LAMONATTO & CIA. LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1004702-34.2021.811.0040, manejada em face de
JONATA CHAGAS GOIS,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência com que pretendia a remoção imediata dos vídeos postados nas redes sociais do agravado.

Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque os vídeos desabonadores veiculados destacam a ocorrência de exagero no exercício da liberdade de expressão por parte do recorrido.

Sustentam que as expressões constantes nos vídeos não se restringem à mera crítica aos serviços prestados pela agravante, mas tem nítido objetivo de denegrir a sua imagem, o que não se pode admitir, já que a liberdade de expressão encontra limite em outros direitos fundamentais, dentre eles a honra.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 90207494).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência com que a agravante pretendia a remoção imediata dos vídeos postados nas redes sociais do agravado.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, não obstante as alegações da agravante, não se verifica a presença dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida.

É que a matéria divulgada por meio das redes sociais do agravado não transborda os limites dos direitos relativos à liberdade de imprensa e de expressão, notadamente porque do seu conteúdo se depreende tão somente a divulgação de informações de interesse social, com aparente
animus narrandi
.

A reportagem publicada pelo agravado em suas redes sociais não demonstra nenhum excesso, apenas expõe a saga de um consumidor em busca de solução para um problema constatado em produto fornecido pela agravante. Não há na publicação nenhuma expressão que possa ser considerada ofensiva à imagem, à moral ou à honra da agravante, mas, exclusivamente, o fornecimento de informações a um vasto público consumidor.

Não bastasse, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que a medida própria para eventual abuso de liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar do texto jornalístico, sob pena de configuração de censura prévia.

“
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. CONFIGURAÇÃO DE CENSURA PRÉVIA. VIOLAÇÃO À ADPF 130
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A liberdade de informação e de imprensa são apanágios do Estado Democrático de Direito. 2. O interesse público premente no conteúdo de reportagens e peças jornalísticas reclama tolerância quanto a matérias de cunho supostamente lesivo à honra dos agentes públicos.
3. A medida própria para a reparação do eventual abuso da liberdade de expressão é o direito de resposta e não a supressão liminar de texto jornalístico, antes mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e potencial lesivo.
4. A reclamação tendo como parâmetro a ADPF 130, em casos que versam sobre conflitos entre liberdade de expressão e informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade, é instrumento cabível, na forma da jurisprudência (Precedentes: Rcl 22328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/05/2018; Rcl 25.075, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/03/2017). 5. In casu, não se evidencia que o intento da publicação tenha sido o de ofender a honra de terceiros, mediante veiculação de notícias sabidamente falsas. 6. Agravo interno provido.
” (STF - AgR Rcl: 28747 PR - PARANÁ 0012217-93.2017.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/06/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-239 12-11-2018)

A propósito, este Colegiado já se manifestou pela manutenção de matérias jornalísticas em
sites
e redes sociais, se ausentes a verossimilhança e o risco de dano irreparável ou de incerta reparação decorrente de suposto abuso da liberdade de expressão, como é o caso dos autos.

Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE SITE E DE REDE SOCIAL NEGADA – DIREITO DE IMPRENSA – AGRAVO QUE SE LIMITA A VERIFICAR A PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA, QUE, NO CASO, ESTÃO AUSENTES – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se ausente a verossimilhança e risco de dano irreparável ou de incerta reparação oriundo de suposto abuso de direito na publicação da matéria e a repercussão negativa contra o autor, de se manter a decisão que indeferiu o pedido de retirada das matérias jornalísticas impugnadas
. Publicação de caráter informativo e de interesse social. Recurso desprovido.
” (N.U 1017120-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)(g.n.)

Destarte, considerando que a matéria veiculada possui caráter informativo e possui inegável interesse social, bem como que o direito de resposta é o instrumento adequado para coibir eventual abuso do direito de liberdade de expressão, incabível a determinação para que o agravado remova imediatamente os vídeos objetos da lide, postados em suas redes sociais.

Por tais razões, a decisão recorrida deve se manter intacta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021